Tribunal: STF
Processo: PPE 926
Classe: PPE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. LEGITIMIDADE E AUTENTICIDADE. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DA ORDEM DE PRISÃO. HIGIDEZ DO TÍTULO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AFASTAR A RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO EXTRADITANDO. DIREITO À VISITA E DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Representação formulada pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, para decretar a prisão preventiva para extradição, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração) e art. 20 do Decreto 5.853/2006 (Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru). 



    2. Legitimidade e autenticidade da representação policial conferidas pela Lei de Migração (arts. 84, § 2º, e 88, § 4º, da Lei 13.445/2017).



    3. Esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento indicativo da existência do mandado de prisão. Precedentes.



    4. Manutenção da prisão preventiva para extradição forte no preenchimento dos pressupostos autorizadores previstos na Lei de Migração e na inexistência de situação excepcional a afastar a razoabilidade e a proporcionalidade da medida constritiva de liberdade. 



    5. Deferido pedido de visita e de comunicação telefônica formulado às fls. 126 e 130, porquanto constituem direitos assegurados ao preso, independentemente de sua nacionalidade, nos termos do art. 41, X e XV da Lei 7.210/1984. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.